Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005625-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (APELANTE), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA FÍSICA CITADA POR MEIO ELETRÔNICO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PRÉVIO CADASTRAMENTO – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

Apesar da citação por meio eletrônico estar dentre uma das hipóteses admitidas pelo Código de Processo Civil (inciso V do art. 246), é cediço que, apesar da Lei n. 11.419, de 19 dezembro de 2006, não houve a edição de nenhuma norma por este Sodalício para regulamentar a questão da citação de pessoa física nos processos eletrônicos, notadamente quanto ao credenciamento prévio no Poder Judiciário.

O uso do meio eletrônico só ocorre quando o próprio citando previamente se cadastra perante o Poder Judiciário, mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado ou de seus representantes legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
José Renato Miglioli Cordovez
, objetivando a reforma da sentença que acolheu o pedido inicial posto na ação de cobrança promovida pelo
Banco Bradesco S.A.
, condenando o requerido ao pagamento de R$ 113.549,71 (cento e treze mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), atualizado pelos índices da CGJ/MT, a partir da citação válida, bem como em custas judiciais

e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que sua revelia foi decretada equivocadamente, porquanto sua citação foi realizada através de endereço eletrônico, o que, embora autorizado pelo CPC, deve seguir alguns requisitos para a sua validade.

Alega que no período em que ocorrera a citação, estava impossibilitado de verificar sua caixa de e-mail, já que entre os meses de maio a junho encontrava-se na propriedade rural de seus pais, situada no extremo norte do Mato Grosso, Zona Rural do Município de Apiacás, local remoto, de difícil acesso e sem qualquer meio de comunicação a sua disposição.

Assevera que possui endereço devidamente individualizado pela apelada em sua exordial, e que, inclusive, a parte autora pugnou pela sua citação por meio de carta com Aviso de Recebimento, e que o fato de sua citação ter se dado via e-mail obstaculizou o direito a ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual a sentença deve ser cassada.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 55446730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade ou não da citação por meio eletrônico do requerido/apelante José Renato Miglioli Cordovez, nos autos da presente ação de cobrança.

In casu
, a ação foi ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em 11/02/2020, ocasião em que foram fornecidos o endereço eletrônico do requerido, bem como o endereço constante do contrato, ao passo que, recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou que se procedesse com a citação do requerido/apelante (ID. 55446690).

Apesar de ter constado na Carta de Citação o endereço físico do requerido, verifica-se que a aludida carta foi remetida no dia 25/05/2020 apenas para o seu endereço eletrônico, sobrevindo, na sequência, em 08/07/2020, certidão de decurso do prazo sem a apresentação de defesa (ID. 55446701), fato que implicou na decretação da revelia, com prolação de sentença totalmente favorável ao autor, sem qualquer oportunidade de defesa e contraditório pelo requerido/apelante.

Sobre o ato citatório, os artigos 238 e 239 do CPC, dispõem o seguinte:

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Por seu turno, o art. 280 do Código de Processo Civil estabelece que a citação sem a observância das formalidades legais é nula de pleno direito,
in verbis
:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

A citação é um dos mais importantes atos do processo, pois é por meio dela que se aperfeiçoa a relação processual. Sem a correta formalização do ato, o processo é inválido e inútil, e a sentença ficará maculada.

Daniel Amorim Assumpção Neves, em comentário ao inciso V do art. 246 do CPC, aduz que,
“Sendo a citação ato essencial para a efetivação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, o endereço eletrônico tem de ser informado pelo demandado”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. Editora Jus Podium. p. 394).

Do mesmo modo, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, ao tratar da citação por meio eletrônico, asseguram que
“tal meio de efetivação da citação exige, basicamente, um elemento fundamental: que o citando esteja de alguma forma publicamente cadastrado, com endereço eletrônico (e-mail) seguro e certificado (de modo que seja efetivamente apurado e assegurado o recebimento da citação), junto ao Poder Judiciário”
(Novo Código de Processo Civil. 3a tiragem. Ed. Revista dos Tribunais. p. 428).

Apesar da citação por meio eletrônico estar dentre uma das hipóteses admitidas pelo Código de Processo Civil, mais precisamente no inciso V do art. 246, é cediço, também, que, apesar da Lei n. 11.419, de 19 dezembro de 2006, até o presente momento, não houve a edição de nenhuma norma neste Sodalício para regulamentar a questão da citação de pessoa física nos processos eletrônicos,
notadamente quanto ao credenciamento prévio no Poder Judiciário
.

Portanto, o uso do meio eletrônico só ocorre quando o próprio citando previamente se cadastra perante o Poder Judiciário, mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado ou de seus representantes legais, o que não é o presente caso.

A propósito, acerca do indispensável cadastramento para fins de recebimento de citações e intimações, assim decidiu o TJMS,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRAMENTO DO E-MAIL INDICADO PELO AUTOR - RÉ RESIDENTE NOS ESTADOS UNIDOS - NECESSIDADE DE EMISSÃO DE CARTA ROGATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO INVECTIVADA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A doutrina é assente no sentido de que a citação por meio de endereço eletrônico exige prévio cadastramento do citando perante o Poder Judiciário
. 2. Mantém-se o pronunciamento monocrático que indeferiu o pedido de citação de pessoa física por meio de e-mail fornecido unilateralmente pela parte autora, pois evidenciado que os recorrentes não lograram êxito em comprovar o desacerto da decisão atacada. 3. A ausência de fatos e argumentos jurídicos capazes de modificar o juízo de convencimento externado na decisão recorrida.”
(TJ-MS - AGR: 06006879820128120000 MS 0600687-98.2012.8.12.0000, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 06/10/2016, 2a Seção Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) (destaquei)

Além disso, o apelante demonstrou que no período entre o envio da Carta de Citação por meio eletrônico (25/05/2020) e o decurso do prazo para apresentar resposta (08/07/2020), encontrava-se em local de difícil comunicação e acesso (propriedade rural).

Nesse passo, houve flagrante violação ao direito de defesa do apelante, visto que não tomou ciência do ato citatório, notadamente por ter sido realizado por meio eletrônico.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença, anulando-se os atos praticados a partir da expedição da Carta de Citação, reabrindo-se o prazo para resposta, e oportunizando ao requerido/apelante o direito de defesa e contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020